Tribunal: TJPA
Processo: 0008437-21.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008437-21.2018.8.14.0006

APELANTE: JHONNATAS WASHINGTON COSTA DIAS

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0008437-21.2018.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: JHONNATAS WASHINGTON COSTA DIAS

ADVOGADO: DR. ADILSON FARIAS DE SOUSA OAB/PA 23.745

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO E FALSA IDENTIDADE.
DE OFÍCIO:
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE DO DELITO DO ART. 307 DO CP
. ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº. 146 DO STF. PENA CONCRETA: DETENÇÃO DE 05 (CINCO) MESES E 07 (SETE) DIAS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. ART. 109, VI, DO CP
.
PRAZO ULTRAPASSADO.
EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
RECURSO DEFENSIVO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO
e no mérito
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, e
DE OFÍCIO
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de

JHONNATAS WASHINGTON COSTA DIAS
pela PRESCRIÇÃO, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso VI, art.110, §1º, todos do CP, mantido os demais termos da referida sentença impugnada,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0008437-21.2018.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: JHONNATAS WASHINGTON COSTA DIAS

ADVOGADO: DR. ADILSON FARIAS DE SOUSA OAB/PA 23.745

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
JHONNATAS WASHINGTON COSTA DIAS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática descrita no artigo 16 da Lei 10.826/03, à pena de
03 (três) anos e 09 (nove) meses
de reclusão e ao pagamento de
87 (oitenta e sete)
dias-multa, a ser cumprida em regime
aberto
, e pela prática do disposto no art. 307 do CP, à pena de
05 (cinco) meses e 07 (sete) dias
de detenção.

Consta na denúncia (ID nº 12408752 p. 2-4) que no dia 28/06/2018, por volta das 11h, policiais militares estavam em ronda pela cidade, quando visualizaram o Apelante juntamente com mais dois indivíduos não identificados em uma motocicleta Honda CG 160, placa QEM 3003. Em razão disso, procederam com a abordagem e revista pessoal tendo encontrado com o Apelante 06 (seis) munições de uso restrito, sendo 02 (duas) de calibre .40 e 04 (quatro) de calibre 9mm, todas guardadas em um saco plástico escondido na cueca do mesmo.

Ademais, ressalta-se ainda que no momento da abordagem o Recorrente identificou-se falsamente aos policiais militares, tendo sido descoberta sua verdadeira identidade na delegacia.

Em razão dos referidos fatos, o Recorrente foi denunciado pelas condutas dos arts. 16 da Lei 10.826/03 e art. 307 do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 124087755 p. 1-12), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 12408755 p. 29-32) pugnando por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 12408755 p. 35-40), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 19049785 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Reconhecimento de ofício da extinção da pretensão punitiva estatal em razão da prescrição intercorrente
– crime previsto no art. 307 do CP
.

Examinando os autos, verifico que a pretensão punitiva estatal prevista no art. 307 do CP se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146 do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de
05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção
, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 03 (três) anos, nos termos do art.109, inciso VI, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em 14/01/2020 (
124087755 p. 12
), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 03 (três) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, VI, todos do CP.

2.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante, termo de apresentação e apreensão (ID nº 12408749 p. 11) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. nº. 12408749 p. 13-17).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (ID nº.
124087755 p. 1-12
), o Juiz levou em conta os depoimentos prestados pelas testemunhas Lúcio Antônio da Silva Lobato, Willamys Xavier de Oliveira Romano e Fabrício Pereira Correa, as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo recorrente de que as palavras das testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.

É cediço que o crime de posse ilegal de munição de arma de fogo de uso restrito é de mera conduta e perigo abstrato, em que se tutela a segurança pública e a paz social. Basta, para sua configuração, a posse ou porte da munição em questão, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, não se exigindo a presença de risco concreto de dano.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna e externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada em juízo, descabe cogitar de insuficiência probatória.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

Apelação da Defesa – Preliminar de nulidade por insuficiência de fundamentação da sentença – Rejeição – Decisão em que foram sopesadas as provas coligidas aos autos, ensejando a conclusão desfavorável ao réu – O mero inconformismo com o conteúdo da sentença não implica a sua nulidade – Mérito – Posse ilegal de arma de fogo de uso e munição de uso restrito – Apreensão de um fuzil de calibre 223, de 412 cartuchos de uso restrito, de 11 carregadores e de um colete balístico, encontrados na residência do acusado – Laudo pericial bastante a demonstrar a eficácia da munição, do fuzil e dos carregadores –
Consistentes depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
– Negativa do réu isolada do contexto probatório – Condenação mantida – Pena-base exasperada ante a quantidade de munição apreendida – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Regime inicial semiaberto mantido – Rejeitada a preliminar, recurso de apelação desprovido.

(TJ-SP - APR: 15025013020198260536 SP 1502501-30.2019.8.26.0536, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 20/06/2022, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/06/2022)

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas:

APELAÇÃO PENAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADA TANTO NA FASE POLICIAL QUANTO NA JUDICIAL. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS PROBANTES.
LAUDO ATESTANDO A POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, a autoria e a materialidade delitiva encontram-se sobejamente comprovadas por meio da prova oral produzida, que é uníssona em relação à prática do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito da Polícia Civil (art. 16 da Lei nº 10.826/2003) pelo acusado.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal.

2. In casu, verifica-se que os depoimentos das testemunhas são plausíveis e coerentes entre si, não havendo nenhuma razão concreta para duvidar de sua idoneidade, mormente quando, colhidos em juízo, mostram-se em consonância com outros elementos de prova e, nem de longe, evidenciam algum interesse em acusar um inocente. A suspeição dos depoimentos de policiais é tese corriqueira no foro criminal, mas que tem sido sistematicamente rejeitada por toda a jurisprudência. Como se vê, não resta qualquer dúvida de que o recorrente realmente portava uma arma de fogo (de uso restrito) no momento de sua prisão, não havendo que se falar em insuficiência de provas, pelo que, neste ponto não merece reforma a sentença recorrida
.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de novembro e finalizada aos quatro dias do mês de dezembro de 2023. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias. Belém/PA, 27 de novembro de 2023. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE Juiz Convocado – Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0016715-79.2016.8.14.0006, Relator: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal)

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e
DE OFÍCIO
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

JHONNATAS WASHINGTON COSTA DIAS
pela PRESCRIÇÃO, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso VI, art.110, §1º, todos do CP, mantido os demais termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2024